Tribunal: TJMT
Processo: 1022843-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022843-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), O TUBARAO DOS TECIDOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.174.888/0001-89 (APELADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –MOROSIDADE NA ANÁLISE E CONCLUSÃO DEFINITIVA –SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

1.
A demora excessiva e injustificada da Administração para a execução de decisão própria que ordenou a restituição do indébito tributário viola, sobremaneira, os princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, prevista na Constituição Federal.

2.
Sentença
ratificada. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a segurança pretendida e ordenou prosseguimento de processo administrativo n° 5149729/2014 destinado à restituição de indébito tributário.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, suscitou, preliminarmente, inadequação da via eleita. No mérito, discorreu sobre a legalidade do ato impugnado sob a justificativa que a restituição tributária não ocorreu pela omissão do contribuinte que deixou de declinar dados bancários no ventre do
e-process
n° 5049729/2014. Ao final, postulou recebimento do apelatório com reforma da sentença hostilizada e a denegação da ordem mandamental.

O apelado, Tubarão dos Tecidos Ltda - Epp se opôs expressamente a tese recorrente e postulou a ratificação da decisão
a quo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recuso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que reconheceu a morosidade administrativa na conclusão do
e-process
n° 5149729/2014 e ordenou, por consequência de causa e efeito, o prosseguimento do feito com a restituição do indébito tributário.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autoriza reconhecer à admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal, observado a dispensa do preparo em face da Fazenda Pública.

Extrai-se dos autos que Tubarão dos Tecidos Ltda impetrou mandado de segurança contra ato coator praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT para viabilizar a análise de requerimento administrativo n°
5149729/2014 que possuía como finalidade à restituição do indébito tributário no valor de R$ 7.099,64 (sete mil noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), eis que, houve pagamento em duplicidade do DAR 000/51.549.918-81 pelo contribuinte.

Os elementos indiciários apontam que 19/10/2018 a
própria administração
homologou parecer favorável pelo pagamento/restituição dos valores, que, todavia, permaneceu sem qualquer efetividade até a irresignação mandamental.

Após o deferimento da decisão liminar, a autoridade coatora declarou que “
os pagamentos não foram materializados pela omissão do contribuinte ao deixar de declinar dados bancária de sua titularidade”.
A tese, todavia, foi refutada pelo recorrido, ora impetrante.

Em vista do exposto, a recorrida obteve a medida satisfativa com a concessão da segurança pretendida, conforme decisão proferida pelo Juízo Singular abaixo transcrita:

“(...) Em face do exposto,
concedo a segurança
pleiteada no Mandado de Segurança impetrado por O TUBARÃO DOS TECIDOS LTDA., em face do ilustríssimo Senhor SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ/MT, a fim de determinar ao impetrado que dê prosseguimento ao feito para restituição, por pagamento indevido ou maior de indébito de ICMS, Processo Administrativo n° 5149729/2014, interposto pela impetrante perante Ato do Secretário adjunto da Receita Pública, confirmando, assim, a liminar”
.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da apuração de eventual
(i)
legalidade da Fazenda Pública na condução do processo administrativo n°
5149729/2014.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem o presente conflito, não assiste razão ao Apelante.
A questão disposta no recurso é simples e não demanda maiores elucubrações.

Com efeito, anota-se que
a prejudicial de mérito correspondente à inadequação da via eleita por ausência de prévia comprovação do direito líquido e certo do contribuinte se confunde com o mérito da causa, e como tal será analisado.

Registra-se, por oportuno,
a garantia da duração
razoável do processo judicial e administrativo foi acrescentada ao art. 5o, LXXVIII através da Emenda Constitucional no. 45/2004:

"A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

A garantia da razoável duração do processo é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5o, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, de forma eficaz, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte.

A busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais caros ao Estado Democrático de Direito.

Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5o, LV da CF/88.

O Estado de Mato Grosso editou a Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública:

O artigo 37 assim estabeleceu:

“
Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual
será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1°
Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário
.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°
O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
.” (Grifo nosso)

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo
“
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça”
,
conforme dispõe art. 1o da Lei 12.016/2009 c/c inciso LXIX do art. 5o/CF.

De plano, evidencia-se flagrante violação ao direito líquido e certo do contribuinte pela inequívoca morosidade dos trâmites administrativos. Observa-se que o contribuinte ingressou na via administrativa em meados de 2014, e a conclusão definitiva por parte da Administração Pública ocorreu apenas no curso do mandado de segurança.

A demora excessiva e injustificada da Administração para a execução/efetividade de decisão que ordenou a restituição do indébito tributário viola, sobremaneira, os princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, prevista na Constituição Federal. Tal conduta por se mostrar abusiva, não só pode como deve ser coibida pela via eleita, ou seja, via Mandado de Segurança.

Elementar que a
Administração Pública não pode postergar, indefinidamente, a análise de requerimento administrativo, no caso, o pedido de restituição de indébito tributário (e-process n°
n°
5149729/2014)
, sem justificativa.

Inexoravelmente, a Fazenda Pública tem o dever legal de apreciar os pedidos que lhe estão submetidos, em especial, aqueles com excesso de prazo em relação à previsão legal para a apreciação.

Tenho como elucidado o fato de que a suposta omissão do contribuinte decorreu da ausência de provocação do Estado. Aliás, conclusão diversa é inaplicável ao caso concreto diante da ausência de cópia integral do procedimento administrativo pela autoridade caotora, que, porventura, seria suficiente a demonstrar a versão do Estado.

Em face do atual cenário, não há como prevalecer à tese recursal apresentada pelo recorrente, mormente quanto
às
provas reunidas são suficientes para confirmar o acerto da decisão proferida na instância monocrática, que concluiu pela morosidade administrativa. Nesse contexto, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e ratifico a sentença pelos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022